Tribunal: STF
Processo: HC 98403
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO 
   JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTENTE DE 
   ACUSAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PELO 
   TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. 
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. A pretensão 
   revisional das decisões do Tribunal do Júri não conflita com a regra 
   da soberania dos veredictos populares (alínea "c" do inciso XXXVIII 
   do art. 5º da Constituição Federal). Regra compatível com a garantia 
   constitucional do processo que atende pelo nome de duplo grau de 
   jurisdição. Garantia que tem a sua primeira manifestação no inciso 
   LV do art. 5º da CF, a saber: "aos litigantes, em processo judicial 
   ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
   contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
   inerentes". Precedente: HC 94.567, da minha relatoria. 
2. No caso, 
   o acolhimento da pretensão defensiva implicaria o revolvimento e a 
   revaloração de todo o conjunto            fático-probatório da 
   causa. Pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique 
   a concessão da ordem para a retomada do julgamento da causa pelo 
   Superior Tribunal de Justiça.
3. Não procede a tese de nulidade 
   processual por motivo de um suposto reforço argumentativo do 
   Ministério Público estadual, após as contra-razões defensivas. 
   Primeiro, porque "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não 
   resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do 
   Código de Processo Penal); sendo certo que a defesa não se 
   desincumbiu do seu dever processual de comprovar a efetiva 
   ocorrência de prejuízo para o acusado. Segundo, porque o Tribunal 
   estadual não se valeu desse alegado "reforço argumentativo" para 
   concluir que a decisão dos jurados (absolvição do paciente) foi 
   manifestamente contrária à prova dos autos. 
4. Ordem denegada.